Tribunal: TJSP
Processo: 2271748-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação à arrematação - Execução de título extrajudicial – Acordo firmado entre as partes mediante termo de confissão de dívida e constituição de hipoteca judiciária de imóveis anteriormente penhorados no curso da execução – Descumprimento do acordo pelos executados – Designação de leilão eletrônico para venda judicial dos imóveis – Arrematação dos imóveis em

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação à arrematação - Execução de título extrajudicial – Acordo firmado entre as partes mediante termo de confissão de dívida e constituição de hipoteca judiciária de imóveis anteriormente penhorados no curso da execução – Descumprimento do acordo pelos executados – Designação de leilão eletrônico para venda judicial dos imóveis – Arrematação dos imóveis em segunda praça, por valor equivalente a 60% da avaliação – Cabimento – Alegação de nulidade da arrematação por não observado o prazo de três dias entre a realização da primeira e segunda praça – Inocorrência – O primeiro leilão designado permaneceu disponível por três dias, não havendo qualquer vício no procedimento do leilão eletrônico a ensejar a sua invalidação – Arrematação realizada por lance mínimo em segundo pregão, em valor equivalente a 60% da avaliação, não se caracterizando preço vil – Inteligência dos arts. 12 e 13 do Provimento CSM 1625/2009 – Precedentes do STJ – Impugnação à arrematação rejeitada - Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271748-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA LÚCIA FERRAZ VIEIRA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31631
AGRV.No : 2271748-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SANDRA LÚCIA FERRAZ VIEIRA
AGDO. : BANCO SAFRA S/A
ITDO. : MULTIBRINK BRINDES E BRINQUEDOS LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação à
arrematação - Execução de título extrajudicial Acordo
firmado entre as partes mediante termo de confissão de
dívida e constituição de hipoteca judiciária de imóveis
anteriormente penhorados no curso da execução

Descumprimento do acordo pelos executados Designação
de leilão eletrônico para venda judicial dos imóveis
Arrematação dos imóveis em segunda praça, por valor
equivalente a 60% da avaliação Cabimento Alegação de
nulidade da arrematação por não observado o prazo de três
dias entre a realização da primeira e segunda praça
Inocorrência O primeiro leilão designado permaneceu
disponível por três dias, não havendo qualquer vício no
procedimento do leilão eletrônico a ensejar a sua
invalidação Arrematação realizada por lance mínimo em
segundo pregão, em valor equivalente a 60% da avaliação,
não se caracterizando preço vil Inteligência dos arts. 12 e
13 do Provimento CSM 1625/2009 Precedentes do STJ
Impugnação à arrematação rejeitada - Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de execução
de título extrajudicial ajuizada pelo Banco agravado em face da agravante e outros, de
decisão que rejeitou a impugnação à arrematação, indeferindo o pedido de nulidade da
arrematação dos imóveis matrículas 150.637 e 150.638 do 14o CRI de São Paulo.
Agrava de instrumento a executada, alegando, em síntese, a
nulidade da do leilão dos imóveis penhorados, por não respeitado o prazo de três dias entre
a realização da primeira e segunda praças, permitindo a arrematação dos imóveis por preço
muito inferior ao valor de mercado, caracterizando preço vil. Sustenta: “O imóvel
arrematado é meio essencial ao exercício profissional da Agravante, lembrando que é
dentista e está no mesmo local há anos, formando naquele espaço o desenvolvimento de
sua clientela.” Pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a nulidade da
arrematação (fls. 1/12).
Recurso que se processa com efeito suspensivo concedido tão
somente para obstar a expedição de carta de arrematação ou carta de adjudicação até o
julgamento do recurso (fl. 17), respondido (fls. 24/32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão, em
execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco agravado em face da agravante e
outros, que indeferiu o pedido de nulidade da arrematação dos imóveis matrículas no
150.637 e 150.638 do 14o CRI de São Paulo/SP.
O Banco agravado moveu ação de execução de título executivo
extrajudicial com base nas cédulas de crédito bancário no 006186207 e 006326157 e
respectivos instrumentos particulares de cessão fiduciária em garantia de duplicatas e/ou
cheques de emissão de terceiros e/ou de notas promissórias de emissão de terceiros no
0006186207 e 0006326157, emitidas, respectivamente em 05/12/2016 e 17/04/2017,
firmados com Multibrink Brindes e Brinquedos Ltda, na qual os coexecutados César
Novaes Vieira e Sandra Lúcia Ferraz Vieira figuraram como avalistas e devedores
solidários, executando-se o saldo devedor de R$1.003.829,66 (fls. 16/52 dos autos de
origem).
Foram penhorados os imóveis matrículas 150.637, 150.638,
115.627 e 115.504, todas do 14o RI de São Paulo (fl. 166), sendo, inclusive, objeto de
avaliação (fls. 352/374).
As partes firmaram acordo, por termo de confissão de dívida no
valor de R$1.492.000,00, com pagamento de entrada no valor de R$100.000,00 no ato de
assinatura do contrato e 29 parcelas mensais fixas de R$56.601,92, constituindo-se
hipoteca judiciária sobre os imóveis matrículas 115.627; 150.637 e 150.638, do 14o RI de
São Paulo (fls. 377/384).
O referido acordo foi homologado pelo Juiz a quo (fl. 388), porém,
ante a notícia de descumprimento pelos executados, o Banco exequente requereu a
designação de leilão para os bens imóveis penhorados.
O Juiz a quo designou leilão eletrônico dos imóveis matrículas
150.637, 150.638 (lote 1) e 115.627 (lote 2), sendo o 1o leilão para o dia 17/09/2019 e
término em 19/09/2019, às 14:00hs e o 2o leilão com início no dia 19/09/2019, às
14hs01min e término no dia 09/10/2019 (fls. 526/529).
Os imóveis do lote 1 foram arrematados em segundo leilão, em
09/10/2019, pelo valor de R$379.143,56, correspondente a 60% do valor da avaliação (fls.
552/585).
A coexecutada agravante Sandra Lúcia Ferraz Vieira apresentou
impugnação à arrematação (fls. 601/607), sustentado a invalidade do leilão, porque entre a
primeira e a segunda praça decorreram apenas dois dias, contrariando o determinado pelo
Provimento CSM 1625/2009.
Sobreveio a decisão agravada, entendendo inexistir qualquer vício
no leilão eletrônico, assim fundamentada:
“Vistos.
Fls. 601/607: em que pese o inconformismo da executada, não
verifico vícios na hasta pública aptos a ensejar sua nulidade. Verifica-se que a primeira
hasta iniciou-se em 17.09.2019, prosseguindo pelo dia 18.09.2019 e encerrando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.09.2019, estando disponível por três dias, em cumprimento com o provimento CSM
1.625/2009.
Ademais, o leilão foi realizado pelo sistema eletrônico, que
possibilita maior divulgação, de modo que não verifico qualquer prejuízo à executada.
Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento para
expedição de carta de arrematação.
Int.”
Nega-se provimento ao recurso.
Reza o art. 882, §1o, do CPC: “A alienação judicial por meio
eletrônico será realizada, observando-se as garantias constitucionais das partes, de
acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça.”
O Conselho Superior da Magistratura, por sua vez, disciplinou o
procedimento do leilão eletrônico por meio do Provimento CSM 1625/2009, dispondo:
“Art. 11. O primeiro pregão da alienação judicial eletrônica
começa no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital.”
“Art. 12. Não havendo lanço superior à importância da avaliação
nos três dias subsequentes ao da publicação do edital, seguir-se- á, sem interrupção, o
segundo pregão, que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em dia e hora
previamente definidos no edital”.
“Art. 13. Em segundo pregão, não serão admitidos lanços
inferiores a 60% do valor da avaliação, ressalvada determinação judicial diversa".
Observa-se, portanto, que no primeiro pregão, a ser realizado no
prazo de três dias subsequentes à publicação do edital, os lances devem ser superiores ao
valor da avaliação. Não havendo licitantes no primeiro, inicia-se o segundo pregão, quando
então não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação do bem penhorado.
No caso, constou do edital a data do 1o Leilão em 17/09/2019, às
14:00h, com término no dia 19/09/2019, às 14:00h, designando-se o 2o Leilão com início
no 19/09/2019, às14:01h até 09/10/2019, às 14:00h do dia 09/10/2019 (fls. 526/529).
Não se vislumbra qualquer irregularidade na arrematação dos
imóveis penhorados.
Na hipótese, todas as formalidades legais dos leilões foram
cumpridas, com observância ao prazo mínimo entre a realização do primeiro e segundo
pregões.
O interregno legal de duração do primeiro pregão previsto no art.
12 do Provimento CSM 1625/2009 é de 3 dias, sendo o prazo fixado em unidade de tempo
(dias) que não se confunde com o prazo de 72 horas, contado minuto a minuto, como
pretende a agravante.
Como referido, a primeira hasta iniciou-se às 14:00h do dia
17/09/2019, prosseguindo no dia 18/09/2019, encerrando-se às 14:00h em 19/09/2019, de
modo que permaneceu disponível por três dias, não havendo qualquer vício no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento do leilão eletrônico de forma a acarretar sua invalidação.
Os requisitos legais do procedimento do leilão eletrônico foram
cumpridos, mantendo-se hígida a arrematação dos imóveis da agravante.
Nesse sentido precedentes:
Agravo de Instrumento digital. Execução de Título Extrajudicial.
Leilão eletrônico. Arrematação. Determinada a anulação da
venda judicial. Inadmissibilidade. Observância ao Provimento no
1625/2009. Intimações realizadas na pessoa dos advogados das
partes, por meio do DJE e por meio de carta. Edital corretamente
elaborado. Credor hipotecário também intimado. Nulidades não
verificadas. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2015363-08.2014.8.26.0000; Relator (a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2014; Data de Registro: 02/09/2014)
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL EMBARGOS À
ARREMATAÇÃO ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL POR
LEILÃO ELETRÔNICO NULIDADE - IMPERTINÊNCIA
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vê,
na hipótese, nem mesmo indícios de que tenha ocorrido alguma
irregularidade que possa ensejar a decretação da nulidade da
hasta pública, como pleiteado pela embargante. No caso, a
arrematação do bem móvel foi realizada com observância do art.
12, do Provimento CSM 1.625/2009 que, por se tratar de
alienação por hasta pública de Internet, disciplinada pelo art. 689-
A, do CPC, não tem como obrigatoriedade o decurso do lapso
temporal de dez a vinte dias para realização de segunda praça.
(TJSP; Apelação Cível 1059074-08.2013.8.26.0100; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/12/2014; Data de Registro: 16/12/2014)
Também não prospera a alegação de que os imóveis penhorados
foram arrematados por preço vil.
Os imóveis (matrículas 150.637 e 150.638) foram avaliados em
R$631.905,94 (seiscentos e trinta e um mil novecentos e cinco reais e noventa e quatro
centavos), até julho/2019 (fls. 352/373 e 473/474 dos autos de origem).
Não houve licitantes no primeiro leilão, iniciado em 17/09/2019 e
término em 19/09/2019.
Os imóveis foram arrematados em 2a pregão, finalizado em
09/10/2019, por R$379.143,56 (trezentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e três reais
e cinquenta e seis centavos) (fls. 552/585).
Portanto, no caso concreto, verifica-se que a arrematação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada por lance mínimo em segundo pregão em valor equivalente a 60% da avaliação,
conforme determina o art. 13 do Provimento CSM 1625/2009, não se caracterizando preço
vil.
A jurisprudência do STJ é tranquila sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM
ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA
AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por
preço superior a 50% do valor da avaliação. Precedentes: AgInt
no AREsp.
871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018;
AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe
5.3.2018 2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço
equivalente a 60% da avaliação.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe
20/05/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARREMATAÇÃO. PREÇO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR
ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE.
PREÇO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO VIL. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(AgInt
no
AREsp
902.050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
INCAPAZ
DE
ALTERAR
O
JULGADO.
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO.
PREÇO
VIL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
inexistente preço vil na avaliação do bem quando a alienação
atinge patamares próximos ou superiores a 60% (sessenta por
cento) do valor atualizado da avaliação. Precedentes.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso
especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula
no 211/STJ).
4. Persistindo a omissão após o julgamento dos aclaratórios, a
parte deve indicar contrariedade ao art. 535 do CPC/1973, o que
não ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1034848/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 22/06/2017)
Por fim, a alegação de impenhorabilidade dos imóveis, por
configurarem instrumento essencial ao exercício profissional da agravante (dentista), já foi
analisada quando do julgamento do agravo de instrumento no 2226744-53.2019.8.26.0000,
não comportando o tema reapreciação pelo Tribunal, por se tratar de matéria preclusa.
Logo, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à
arrematação deduzida pela agravante.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR